Tribunal: TJSP
Processo: 2223605-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30004

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação consignatória. Determinação de liberação imediata do carnê de pagamentos. Probabilidade do direito e perigo do dano presentes. Inteligência do art. 300 do NCPC. Recurso não provido neste ponto.

MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o e 537 do NCPC e

Ementa:
VOTO No 30004

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação consignatória. Determinação de liberação imediata do carnê de pagamentos. Probabilidade do direito e perigo do dano presentes. Inteligência do art. 300 do NCPC. Recurso não provido neste ponto.

MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada parcela não liberada. Razoabilidade. Possibilidade. Recurso não provido neste ponto.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2223605-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A, é agravada MARIA CAROLINA MATARAZZO PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223605-93.2019.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
AGRAVADA: MARIA CAROLINA MATARAZZO PAVAN
VOTO No 30004
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação
consignatória. Determinação de liberação imediata do carnê de
pagamentos. Probabilidade do direito e perigo do dano presentes.
Inteligência do art. 300 do NCPC. Recurso não provido neste
ponto.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao
cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o
e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada parcela não liberada.
Razoabilidade. Possibilidade. Recurso não provido neste ponto.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13) interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A nos autos da ação consignatória
ajuizada por MARIA CAROLINA MATARAZZO PAVAN, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Americana,
Dr. Márcio Roberto Alexandre (fls. 73/74), determinou ao Agravante a liberação
imediata do carnê de pagamentos, pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais), por cada parcela não liberada.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) a impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer, pois diante da existência de parcelas não
pagas, não haveria como liberar o pagamento e emitir novos boletos; (ii) a
inexigibilidade da multa; (iii) a multa cominatória seria exorbitante,
desproporcional e geraria enriquecimento sem causa à Agravada; (iv)
necessidade de revogação ou redução do valor da multa, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso, para revogar ou minorar a multa cominatória.
Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
89/90).
Não foi apresentada resposta ao recurso (fl. 92).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação consignatória ajuizada pela Agravada em
face do Banco Agravante, na qual alega ter celebrado contrato de financiamento
de veículo e que apesar de estar com o pagamento em dia, o Agravante ajuizou
ação de busca e apreensão; a liminar foi deferida, posteriormente revogada e o
processo extinto. Desde então o carnê de pagamento teria sido bloqueado,
impedindo-a de dar continuidade ao pagamento das parcelas, razão pela qual
requereu a liberação imediata do carnê de pagamento, o que foi deferido pelo
Juízo a quo.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que determinou
ao Agravante a liberação imediata do carnê de pagamentos, pena de multa de R$
500,00 (quinhentos reais), por cada parcela não liberada.
Tutela provisória de urgência.
Não prospera a alegação do Agravante de impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer consistente na liberação de pagamento e
emissão de novos boletos, diante da existência de parcelas não pagas, pois, em
análise superficial, a Agravada vem depositando nos autos de origem as parcelas
que não conseguiu adimplir por conta do bloqueio do carnê, de modo que não se
há de falar, em primeira análise, em parcelas não pagas.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do
art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (i) a probabilidade da tutela do direito
pleiteado; (ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; e, em se tratando de tutela antecipada, (iii) a ausência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da medida.
Neste momento, os documentos acostados aos autos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial especialmente o e-mail e a mensagem de erro de impossibilidade
de pagamento (fls. 15/16 dos autos de origem) são suficientes para, nesta fase
processual, demonstrar a probabilidade de tutela do direito da Agravada.
O perigo de dano grave e de difícil reparação é evidente,
haja vista os prejuízos decorrentes do não pagamento das parcelas do
financiamento busca e apreensão do veículo e inscrição do nome da Agravada
no cadastro de inadimplentes.
Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência, é caso de manutenção da r. decisão agravada.
Recurso não provido neste ponto.
Imposição de multa cominatória.
Na espécie, é plenamente possível a imposição de multa
cominatória, uma vez que a ordem liminar foi concedida para que o Agravante
cumprisse obrigação de fazer liberação de boletos de pagamentos.
A imposição de multa cominatória está prevista nos arts. 536,
§ 1o e 537, ambos do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC, como medida de apoio ao
cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações condenatórias de
obrigação de fazer e/ou não fazer, conforme ensina Cássio Scarpinella Bueno:
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório
ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza
jurídica repousa no caráter intimidatório, para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento
(ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado
pelo
magistrado.
É,
pois,
medida
coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado
e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação
que assumiu. (...)”1
Registre-se, por oportuno, que a multa cominatória não se
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Código de Processo Civil Interpretado MARCATO, Antonio Carlos (coord.). 3a ed.
São Paulo: Atlas, 2008. p. 1474.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confunde com as multas punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do NCPC,
posto que estas se destinam a punir a parte que usa do processo de forma
abusiva e aquela tem natureza coercitiva indutora do cumprimento da ordem
judicial.
Nesse sentido, vale citar a lição de Fredie Didier Jr. e outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no que
tange às diversas finalidades, a primeira (multa do
art. 461) visa coagir, pressionar psicologicamente o
destinatário da ordem para que a cumpra, ao tempo em
que a segunda (multa do art. 14, parágrafo único)
pretende, tão-somente, punir o contemptor (sujeito
que desobedece ou embaraça cumprimento de medida
judicial).”2
Na espécie, a multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos
reais) não foi fixada de forma diária, mas para cada violação da ordem judicial,
medida esta que passa ao largo de qualquer desproporcionalidade, tendo em
vista a baixa complexidade do comando judicial a ser cumprido e está em
consonância com os parâmetros adotados por esta C. Câmara.
Não se vislumbra a necessidade imediata de limitação ou
redução de valor, seja porque a incidência da multa só ocorrerá por cada ato
praticado e, não, de forma diária; seja porque, se a multa se tornar excessiva
diante das peculiaridades do caso concreto, não há óbice a que venha ser
reduzida ou afastada, com fundamento no art. 537, § 1o, do NCPC.
Como visto acima, não há nenhuma justificativa plausível que
impeça o Agravante de cumprir imediatamente a determinação judicial, não sendo
relevante o argumento de impossibilidade de manipulação do sistema bancário.
Recurso não provido, neste ponto.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO

Relator
2 DIDIER JR., Fredie et all. Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. p.
452.